Tribunal: TJSP
Processo: 3002166-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, requerida para conceder medicamento derivado de cannabis. Anterior julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo STF (Súmulas Vinculantes no 61 e 60, respectivamente), fixando novos requisitos. Modulação dos novos temas em relação à legitimidade, mas aplicabilidade imediata dos novos

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, requerida para conceder medicamento derivado de cannabis. Anterior julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo STF (Súmulas Vinculantes no 61 e 60, respectivamente), fixando novos requisitos. Modulação dos novos temas em relação à legitimidade, mas aplicabilidade imediata dos novos requisitos para a concessão de medicamentos. Entendimento que deve ser rigorosamente aplicado, em nome da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), da observância obrigatória das súmulas vinculantes (art. 927, inc. II, do CPC) e da necessidade de racionalizar a concessão judicial de medicamentos, garantindo o acesso universal e igualitário à saúde, conforme constitucionalmente previsto. Ausência de probabilidade do direito que justifique a concessão de tutela neste momento, eis que o particular nem sequer alegou o cumprimento dos novos requisitos. Mesmo para os requisitos anteriormente vigentes, não há qualquer comprovação de atendimento. Agravo de instrumento provido.